Tribunal: TJBA
Processo: 8001528-71.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001528-71.2019.8.05.0156 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARLUCIA BASTOS RIBAS Advogado(s): RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS Advogado(s): RC01 ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. JORNADA DE 40 HORAS. PAGAMENTO PROPORCIONAL. LEI MUNICIPAL POSTERIOR. IRRETROATIVIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por SILVANE DO REGO OLIVEIRA SILVA contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada em face do Município de Macaúbas, na qual se pleiteava o pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso nacional do magistério. A autora, professora efetiva com carga horária de 20 horas, alegou ter exercido, de forma contínua, jornada de 40 horas semanais em 2018 e 2019, recebendo, contudo, valores inferiores ao piso nacional proporcional, mediante pagamento parcial como “adicional”. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal e afastou o direito às diferenças, aplicando legislação municipal superveniente. II. Questão em discussão 2. Discute-se (i) a obrigatoriedade de pagamento do piso salarial nacional do magistério de forma proporcional à jornada efetivamente exercida; (ii) a possibilidade de aplicação retroativa de lei municipal posterior; e (iii) os efeitos da jornada suplementar quanto ao direito às diferenças remuneratórias. III. Razões de decidir 3. Restou comprovado que a autora exerceu jornada de 40 horas semanais de forma contínua, ainda que formalmente vinculada a cargo de 20 horas, evidenciando ampliação habitual da carga horária. 4. A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional como vencimento básico mínimo para jornada de até 40 horas, devendo as demais jornadas observar proporcionalidade, sendo vedado pagamento inferior ao piso. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, fixou que o piso corresponde ao vencimento básico, não podendo ser composto por vantagens ou adicionais. 6. A Administração Pública não pode remunerar o servidor em valor inferior ao piso proporcional à jornada efetivamente exercida, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia e valorização do magistério. 7. Não há direito à incorporação definitiva da jornada de 40 horas, por se tratar de ampliação temporária, sob pena de violação ao art. 37, II, da Constituição Federal. 8. É indevida a aplicação retroativa da Lei Municipal nº 734/2019 para alcançar fatos pretéritos, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis. 9. Mantém-se a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.“O servidor público do magistério que exerce, de fato, jornada de 40 horas semanais faz jus ao recebimento do piso salarial nacional proporcional à carga horária efetivamente trabalhada.” 2. “A ampliação temporária da jornada de trabalho não gera direito à incorporação definitiva do regime de 40 horas.” 3. “Lei municipal posterior não pode retroagir para reduzir ou legitimar pagamento inferior ao piso nacional em períodos anteriores.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, 37, II, 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º; LINDB, art. 6º; Decreto nº 20.910/1932, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167/DF; STF, Tema 41 da Repercussão Geral (RE 563.965/RN); Súmula 85 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8001528-71.2019.8.05.0156 em que figuram como parte(s) recorrente(s) MARLUCIA BASTOS RIBAS e parte(s) recorridas MUNICÍPIO DE MACAÚBAS: ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.